Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010826-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ELENIR SILVA SOARES - CPF: 001.547.021-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.234 da sistemática da repercussão geral, revogou medida liminar anteriormente concedida em ação que buscava o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS. A parte agravante sustenta que, à época da propositura da ação, os requisitos do Tema no 1.234 ainda não eram exigidos, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão liminar. O Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento, enquanto a parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema no 1.234 do STF, de observância obrigatória, pode ser aplicada a processo em curso no momento da sua definição; (ii) verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, inclusive a comprovação de negativa administrativa, a inexistência de alternativa terapêutica incorporada, a eficácia do fármaco com base em evidência científica de alto nível e a imprescindibilidade clínica do tratamento.

4.

A tese fixada no Tema no 1.234 tem efeito vinculante imediato, inclusive para processos em curso, nos termos do art. 927, III, § 1o, do CPC, não havendo respaldo jurídico para a alegação de sua inaplicabilidade com base na data da propositura da ação.

5.

Análise dos autos revela que não foi comprovada, dentre outras exigências, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou a ausência de pedido de incorporação, requisito indispensável à concessão judicial segundo os Temas no 1.234 e no 6 do STF e as Súmulas Vinculantes no 60 e no 61.

6.

A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos implica a impossibilidade de concessão judicial do medicamento, razão pela qual se mantém a revogação da liminar.

7.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese fixada em repercussão geral no Tema no 1.234 do STF possui aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da data de propositura da ação.

2.

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas no 1.234 e no 6 do STF.

3.

A ausência de demonstração de qualquer dos requisitos cumulativos previstos inviabiliza a concessão judicial do medicamento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que aplicou o Tema no 1.234 do STF nos autos do presente Agravo de Instrumento para revogar a medida liminar concedida nos autos principais, em razão de o medicamento pleiteado não incorporar a lista do SUS.

A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que quando da propositura da demanda os requisitos do Tema no 1.234 do STF ainda não eram exigidos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou a concessão do medicamento pleiteado.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025